Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica quando houver “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2. Não havendo provas robustas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, a alegação de que a executada deixou de declarar em seu imposto de renda a existência de empresa não se mostra suficiente para a adoção da medida excepcional.
3. Recurso conhecido e não provido.